Tribunal: TJPA
Processo: 0000206-41.2014.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000206-41.2014.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MATIAS DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dá provimento a apelação no sentido de reconhecer a extinção do processo, com resolução do mérito, em virtude da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000206-41.2014.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MATIAS DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Francisco de Assis Matias dos Santos, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Meritíssimo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, imputando àquele a prática da conduta delitiva disposta nos artigos 129, §9º, c/c 147, ambos do Código Penal.

Na peça acusatória (fl. 02), consta,
ipsis litteris
:
(...) a vítima Alcione no dia 01/12/2011, por volta das 16hs, encontrava-se em sua residência, quando chegou ao local seu ex- companheiro, o denunciado, com a desculpa de que iria pegar o frezzer que estava no local, ocasião em que tentou agarrar a ofendida visando praticar relações sexuais com esta, haja vista que era recorrente em tais tentativas e como mais uma vez foi rejeitado pela vítima, passou a ameaça-la dizendo: ¿Eu vou é te matar!¿ Não vou mais te bater não...Se tu não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém!¿, ato contínuo em que agrediu fisicamente a vítima com empurrões que lhe provocaram hematomas(...)

Recebida a peça acusatória (fl. 08), o apelado apresentou defesa prévia, pleiteando o reconhecimento da prescrição do crime de ameaça e a consequente extinção da punibilidade (fls. 15 a 17).

Sobreveio audiência (fls. 30 a 32), na qual foram ouvidos vítima e uma testemunha de acusação.

Houve continuação da audiência de instrução e julgamento, na qual foi procedido o interrogatório do réu e ouvida uma testemunha de defesa (fls. 33 a 35).

As partes ofereceram memoriais (fls. 37 a 40 e 41 a 42).

Ao sentenciar (fls. 44 a 47), o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente pretensão punitiva do Estado exposta pela acusação, de modo que, pela prática do art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º da Lei n° 11.340/2006 condenou o então apelante à sanção de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo o benefício de suspensão do art. 40 do CP e declarou extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no art. 147 do CP em razão de sua prescrição.

Nas razões recursais (fls. 52 a 58), pugnou pela aplicação do
in dubio pro reo
, com a sua consequente absolvição. Em caso de condenação, requereu a redução da pena base para o mínimo legal, tornando-a definitiva, com análise da prescrição da pena em concreto, e subsidiariamente a suspensão condicional da pena.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 61 a 65).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl. 68).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento da apelação (fls.70 a 74).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém, 01 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Perfilhando os autos, verifico que houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110 e 117 do Código Penal, aplicáveis à presente questão:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Art. 110 - A
prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§
1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 01/12/2011 (fl.02);
·

a peça acusatória foi recebida no dia 10/02/2015 (fl.08);
·

a sentença condenatória, datada de 07/03/2018 e publicada em 23/01/19, impôs ao apelante a punição de 08 (oito) meses de detenção, concedendo o benefício da suspensão condicional da pena (fls. 46 a 47);
·

o Ministério Público permaneceu silente a respeito.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 117, inciso IV e artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados da data do recebimento da denúncia à publicação da sentença (artigo 110, §1º, c/c artigo 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 3 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO DO CORRÉU PREJUDICADO. 1 ? Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional para um dos recorrentes, ocorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da sua punibilidade, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, II, e art. 115, todos do Código Penal. APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. READEQUAÇÃO. OPERADA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 ? Cabe reanalisar as circunstâncias judiciais e readequar a pena imposta (privativa de liberdade e pena de multa), vez que não foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. 2 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE, CUJO RECURSO FICA PREJUDICADO, E RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU RUTEMBERGUE SILVA FREITAS , PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, III, E ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICADO O SEU RECURSO; E, EM RELAÇÃO AO RECORRENTE ERNANDSON MENESES SOUZA, CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará entre os dias 22 a 29 de junho de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém, 29 de junho de 2020.
(2020.01426393-34, 213.129, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-15, Publicado em 2020-07-15)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, extinguindo, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator